Tribunal: TJMT
Processo: 1011631-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011631-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), JAIRSON ALVES DA GUIA JUNIOR - CPF: 044.041.401-69 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KAOANNY VICTORIA MARQUES GUIMARAES - CPF: 085.029.621-83 (TESTEMUNHA), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), KELWYN FABRICIO DE LARA CARVALHO DANTAS - CPF: 043.563.481-09 (TESTEMUNHA), LUCIANA LEDIR GUIMARAES FREITAS - CPF: 045.246.341-69 (TESTEMUNHA), EMERSON CLEMENTE SOUZA - CPF: 991.763.601-30 (VÍTIMA), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 712.369.371-04 (VÍTIMA), JAIRSON ALVES DA GUIA JUNIOR - CPF: 044.041.401-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA POLICIAL HARMÔNICA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL DE DESMANCHE DE VEÍCULO SUBTRAÍDO. TROCA DE TIROS COM GUARNIÇÃO POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E ISOLADA. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), às penas de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. O apelante foi preso em flagrante no dia 27/10/2022, em região de mata na BR-070, próximo ao local onde um caminhão trator subtraído estava sendo desmanchado. Ao avistarem a polícia, o apelante e outros três ocupantes de uma caminhonete Amarok (registrada em nome do apelante) efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares e empreenderam fuga pela mata. O apelante foi capturado após cair em uma ribanceira. O Juízo de origem procedeu à
emendatio libelli
, desclassificando a imputação inicial de roubo para receptação, por ausência de provas de participação na subtração do veículo. O apelante pleiteia absolvição, alegando ausência de provas de autoria e dolo, fragilidade da prova policial e violação ao princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e do dolo quanto ao crime de receptação, considerando que o apelante foi preso próximo ao veículo subtraído que estava sendo desmanchado em área de mata fechada; (ii) estabelecer se restou comprovada a prática do crime de resistência, mediante disparos de arma de fogo contra policiais militares, ainda que nenhuma arma tenha sido apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de receptação e resistência está sobejamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão, auto de resistência, fotografias do local e depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

A autoria delitiva está cabalmente comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, que relataram ter localizado o apelante em área de mata fechada, próximo ao veículo subtraído totalmente desmanchado, após troca de tiros.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 838.442/PE).

O dolo no crime de receptação está evidenciado pelas circunstâncias objetivas: o apelante foi encontrado em área de mata fechada, distante aproximadamente mil metros da BR-070, próximo ao veículo totalmente desmanchado, cercado de ferramentas típicas de desmanche, utilizando caminhonete registrada em seu nome, e reagiu com disparos de arma de fogo ao avistar a polícia.

A versão defensiva de que estava no local procurando terras para arrendamento é absolutamente inverossímil e isolada, pois se trata de área de mata fechada inadequada para pecuária, o apelante não indicou nome completo, endereço ou telefone das pessoas que supostamente o teriam levado ao local, e sua reação ao avistar a polícia (disparos e fuga) é incompatível com quem alega estar no local para fins lícitos.

No delito de receptação, quando o bem é apreendido em poder dos agentes, cabe à defesa comprovar sua origem lícita ou a possível conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, conforme precedente desta Corte (TJMT, N.U 1004573-52.2023.8.11.0042).

O crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida porque cometido na clandestinidade, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato.

O crime de resistência restou comprovado pelos depoimentos dos policiais militares que relataram terem sido recebidos a disparos de arma de fogo pelos ocupantes da caminhonete, circunstância corroborada pelas fotografias que demonstram marcas de tiros nos veículos e pelo auto de resistência.

A não apreensão da arma de fogo não afasta a tipicidade da conduta de resistência, uma vez que os disparos foram presenciados pelos policiais militares e deixaram vestígios materiais, sendo evidente que os criminosos levaram consigo as armas ao empreenderem fuga pela mata.

O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/03) foi corretamente absorvido pelo crime de resistência mediante aplicação do princípio da consunção, pois configura tipo subsidiário que somente incide quando a conduta não tenha por finalidade a prática de outro crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2052793) e desta Corte (TJMT, AP no 00038362320198110037).

Não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, demonstrando de forma inequívoca que o apelante participou conscientemente da receptação do veículo subtraído e resistiu à prisão mediante violência.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada pelo Juízo sentenciante, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixando as penas-base no mínimo legal e procedendo à correta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. No crime de receptação, a apreensão do bem subtraído na posse do agente, em local de desmanche, cercado de ferramentas típicas dessa atividade, após troca de tiros com a polícia, demonstra inequivocamente o dolo, cabendo à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a boa-fé, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando prestados em Juízo sob o contraditório, mostrando-se coerentes, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios. 3. A versão defensiva de procura de terras para arrendamento em área de mata fechada, sem indicação de testemunhas que a confirmem, seguida de reação com disparos de arma de fogo contra policiais, é inverossímil e não afasta a condenação quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente a participação consciente na receptação. 4. O crime de resistência resta configurado quando comprovado que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares para impedir a prisão em flagrante, sendo desnecessária a apreensão das armas quando os disparos foram presenciados pelos policiais e deixaram vestígios materiais. 5. O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/03) é absorvido pelo crime de resistência (art. 329 do CP) pelo princípio da consunção quando os disparos constituem meio para resistir à prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 1011631-32.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes de
receptação
(art. 180, caput, do Código Penal) e
resistência
(art. 329, caput, do Código Penal), às penas de
01 (um) ano de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além de
10 (dez) dias-multa
.

Breve histórico dos fatos

Segundo a denúncia, na madrugada de 26 para 27 de outubro de 2022, o apelante, juntamente com o corréu Jairson Alves da Guia Júnior e outros comparsas não identificados, participou da subtração de um conjunto rodoviário (Rodotrem) composto por um trator Cavalo MAM TGX 29940 e duas carretas.

A vítima, Emerson Clemente Souza, motorista do veículo, relatou que deu carona a uma mulher não identificada que, após convencê-lo a parar o caminhão, teria ministrado alguma substância que o fez adormecer. Ao despertar, encontrava-se em área de mata, tendo sido restringida sua liberdade enquanto o veículo era subtraído.

No dia seguinte, 27/10/2022, por volta das 15h, equipe da Polícia Militar, em operação "Horus Vigia", recebeu informação via rastreamento de que o veículo se encontrava em região de mata na BR-070, a aproximadamente 38 km do Trevo do Lagarto.

Ao adentrarem a mata por cerca de mil metros, os policiais visualizaram um veículo VW Gol prata (placas OPZ-0773) próximo a um casebre abandonado. Ao realizarem a verificação, foram surpreendidos por uma caminhonete Amarok branca (placas QCK-3B16) com quatro ocupantes que, ao avistarem a equipe policial,
desembarcaram rapidamente e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais
, empreendendo fuga para área de mata.

Houve intensa troca de tiros. Durante as buscas, o apelante
EMERSON JOSÉ DE SOUZA FERREIRA
foi localizado caído em uma ribanceira, desacordado, com escoriações pelo corpo decorrentes da queda durante a fuga.

Próximo ao local, os policiais encontraram o
caminhão trator totalmente desmontado
, em evidente operação de desmanche, além de:

·

Carteira de identidade em nome de Jairson Alves da Guia Junior

·

Aparelho celular Samsung branco

·

R$ 130,00 em espécie

·

Cartão Casas Bahia em nome de Ivan Carlos Silva

·

Mochila contendo corda e "jacarezinhos" (apetrechos para amarrar vítimas)

A caminhonete Amarok estava registrada em nome do apelante Emerson.

Da sentença

O Juízo de origem, após regular instrução processual, reconheceu que não havia provas suficientes de que o apelante participou efetivamente da
subtração
do veículo (roubo), procedendo à
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) para desclassificar a conduta para o crime de
receptação
(art. 180, caput, CP).

Quanto ao crime de
resistência
, o magistrado entendeu comprovada a materialidade e autoria, absorvendo o delito de disparo de arma de fogo pelo princípio da consunção, uma vez que os disparos constituíram meio para resistir à prisão.

O apelante foi absolvido dos crimes de
associação criminosa armada
e
disparo de arma de fogo
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito:
limitação de fim de semana
e
pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00.

Das razões recursais

O apelante, por meio de sua defesa técnica, sustenta:

Ausência de provas de autoria quanto ao crime de receptação;

Ausência de dolo, alegando que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem;

Fragilidade da prova policial, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais;

Violação ao princípio do in dubio pro reo, sustentando haver dúvida razoável;

Quanto à resistência, alega inexistir prova de que tenha empregado violência ou efetuado disparos, pois nenhuma arma foi apreendida;

Requer a absolvição de ambos os crimes com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Das contrarrazões

A 5a Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento integral do recurso, argumentando que:

A materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e fotografias;

A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão;

O apelante foi encontrado no local onde o veículo estava sendo desmanchado;

Houve troca de tiros com a guarnição policial;

A versão defensiva (procura de terras para arrendamento) é inverossímil e isolada;

O dolo decorre do contexto objetivo dos fatos;

A resistência ficou evidenciada pela reação armada à abordagem policial.

Do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, sintetizando da seguinte forma: (Id. 346678873)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição - Materialidade a autoria comprovadas - Depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante - Localização do veículo sendo desmanchado em região de mata - Apelante preso próximo ao bem subtraído - Troca de tiros com a guarnição policial - Provas suficientes - Julgados do TJMT - Absolvição impertinente -
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e não há causa extintiva da punibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

II. MÉRITO

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes da autoria e do dolo quanto aos crimes de
receptação
e
resistência
pelos quais o apelante foi condenado.

Antecipo que o recurso
não merece provimento
.

II.1. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP)

II.1.1. Da materialidade

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada nos autos pelos seguintes elementos:

·

Boletim de Ocorrência no 3211192221027020059
com fotografias (ID 344129389);

·

Boletim de Ocorrência no 2022.299047
(ID 344129390);

·

Boletim de Ocorrência no 2022.298422
(ID 344129391);

·

Auto de Apreensão no 2022.16.427566
(ID 344129399);

·

Auto de Resistência
(ID 344129866);

·

Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos no 2022.16.436375
(ID 344129867);

·

Termos de Entregas nos 2022.1.436370 e 2022.16.436383
(ID 344129867);

·

Depoimentos da vítima
Emerson Clemente Souza;

·

Depoimentos dos policiais militares
Christian Rodrigues de Oliveira e Dannyel Wildy Felix Mendonça.

As fotografias juntadas aos autos demonstram inequivocamente que o veículo subtraído foi localizado em avançado estado de desmanche, em área de mata fechada, distante aproximadamente mil metros da margem da BR-070.

II.1.2. Da autoria e do dolo

A autoria delitiva está cabalmente comprovada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela operação.

O
Policial Militar Christian Rodrigues de Oliveira
, em depoimento prestado em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou de forma clara, coerente e detalhada os fatos:

"A minha equipe de Força Tática, nós estávamos participando de uma operação junto ao Gefron, e fomos avisados por WhatsApp, por uma associação de caminhoneiros, que teria acontecido um roubo, não roubo, mas sim que um dos caminhões tinha desaparecido, e não tinha mais dado sinal. E essa empresa tinha acesso ao monitoramento, e descobriu que esse caminhão estava numa região de mata, próxima à BR-070, a uns mil metros de distância da margem da BR. Recebemos a localização, entramos com nossa viatura até nessa área de mata, e de lá nós já vimos esse rastro de um veículo pesado, aparentemente um caminhão.
Quando chegamos a uma grande distância, a mais ou menos mil metros, localizamos um veículo, prata, um Gol prata, parado próximo a um casebre. Já desembarcamos da viatura, fizemos a busca nesse casebre, para verificar se esse motorista estaria lá, não localizamos ninguém. E quando saímos da casa, apareceu, fomos surpreendidos por uma caminhonete, Amarok, branca e quando eles perceberam a nossa presença, já desceram da viatura correndo e disparando arma de fogo
. Nisso, a equipe entrou na região de mata e localizou um dos quatro ocupantes dessa caminhonete, que eu acho que, se não me engano, era o Emerson."

Prosseguindo, o policial esclareceu:

"
Aí fizemos busca, pedimos apoio também de várias viaturas, inclusive do helicóptero Águia, e aí fizemos uma busca mais próxima ao casebre e localizamos o caminhão todo desmontado. E nesse caminhão localizamos uma carteira, uma carteira com documento
. Se não me engano, era carteira, tinha o nome de Jair, Joirson ou Joílson, uma coisa assim... [Jairson]. Dali fizemos toda a busca, localizamos a carteira, o celular, e o caminhão, depois disso terminamos a busca, e aí encaminhamos para, fomos, encaminhamos o Emerson para o hospital, depois para a delegacia."

Questionado pela defesa sobre a localização do caminhão, o policial foi categórico:

"
Depois que fizemos a prisão do Emerson, fizemos mais uma busca, e localizamos o caminhão próximo ao casebre, da mesma direção que veio a caminhonete
."

E esclareceu sobre o acesso ao local:

"Não, não é que tinha duas estradas, era a mesma estrada, só que a gente, assim, ela não tinha outra saída.
Quando a gente entra pela margem da BR, ela vai reta, ela passa pelo casebre, e vai reto até onde estava o caminhão. Ali não tem mais saída. É pra voltar só mesmo ao local que a gente entrou
."

O
Policial Militar Dannyel Wildy Felix Mendonça
corroborou integralmente a versão de seu colega, acrescentando detalhes importantes:

"Recebeu informação via telefone que estava tendo um rastreamento de uma carreta e mandaram a localização que dava lá, uma localização média de mata, né. E resolvemos ir até essa região, fazer uma varredura lá, verificar. E nisso, uma região bem fechada mesmo, de mata, né, da região do Cerrado, dessa região de fronteira, e levamos êxito, já de encontro, ver esse gol, e uma caminhonete branca, se não me engano, era uma Amarok,
já saindo desse... dessa região de mata. E nisso ali já começou o piseiro, já abriu as portas do carro, né, o pessoal foi, eu estava de motorista da viatura, foi bem tumultuada a ação ali, né, e nisso, como já saíram pro mato já, os ocupantes correndo e os disparos
."

Sobre o local do desmanche, relatou:

"
Nisso, já mais a frente, abaixo, na região de mata, tinha uma carreta toda desmontada, literalmente um desmanche, assim, de carreta, né, toda, toda depenada ela já, tanque, tudo pra cada lado, numa região bem fechada, assim, de mata, fechada em cima, né, bem... bem escuro
, e nisso a gente conseguiu prender um, realmente eu acho que era o motorista lá da Amarok, ele não conseguiu sair, os demais ocupantes saíram todos correndo pro mato."

Questionado sobre a versão do apelante, o policial foi enfático:

"
Só tinha uma estradinha excelência, de mata, uma região de mata fechada onde entra um veículo e não tem outros tipos de estrada e, se a região de cinquenta metros à frente tá uma carreta desmontada, toda desmanchada e a camionete está vindo daquele sentido, não tem o que mais pensar, né. E a atitude deles também, de uma viatura da polícia militar do Estado de Mato Grosso, abrir as portas e escutar disparos de arma de fogo e correr para região de mata, não tem como essa a tese dele está afirmando
, mas realmente, eu confesso que ele realmente falou no momento essa situação lá. Que estava procurando mata, mas não dá para acreditar."

II.1.3. Da valoração da prova policial

A defesa sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais, o que seria insuficiente para o édito condenatório.

Tal argumentação não prospera.

É pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
:

"Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ, AgRg no HC n. 838.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)

No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares foram prestados em Juízo, sob o contraditório, mostraram-se coerentes, harmônicos entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, notadamente:

·

As fotografias do local;

·

O auto de apreensão do veículo desmanchado;

·

A apreensão da caminhonete Amarok em nome do apelante;

·

A localização de ferramentas e objetos típicos de desmanche;

·

A prisão do apelante no exato local dos fatos, após tentativa de fuga.

Não há qualquer indício de que os policiais militares tenham agido com má-fé ou que tenham interesse em incriminar falsamente o apelante. Ao contrário, agiram no estrito cumprimento do dever legal, em operação regular de policiamento.

Como bem consignou o Juízo sentenciante:

"Cabe, então, sopesar quem merece mais credibilidade, os acusados ou o integrante da Polícia Militar. Neste contexto, há que se ter em mente que os acusados, naturalmente, sempre buscam se isentar da responsabilidade pela prática do ato ilícito que lhe são imputados, ao passo que
a palavra do Policial Militar, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com os agentes, tem especial relevo e prepondera sobre as negativas vazias dos infratores
, sobretudo quando não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva/investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências."

II.1.4. Da versão defensiva e da inversão do ônus da prova

O apelante, em seu interrogatório judicial, alegou que estava no local procurando terras para arrendamento, a fim de trabalhar com compra e venda de gado, e que teria sido levado ao local por pessoas não identificadas.

Tal versão, data venia, é absolutamente
inverossímil
e
isolada
, não encontrando qualquer respaldo no conjunto probatório.

Primeiro, porque o local onde o apelante foi preso tratava-se de
área de mata fechada
, distante aproximadamente mil metros da margem da BR-070, sem qualquer edificação ou benfeitoria que indicasse tratar-se de propriedade rural destinada à pecuária.

As próprias fotografias dos autos e os depoimentos dos policiais demonstram tratar-se de região de mata densa, inadequada para a atividade pecuária.

Segundo, porque o apelante
não indicou sequer o nome completo, endereço ou telefone das pessoas que supostamente o teriam levado ao local
, impossibilitando qualquer verificação de sua versão.

Como bem observou o
Procurador de Justiça
em seu parecer:

"A escusa do apelante, no sentido de que se encontrava naquele local apenas a procura de terras para arrendamento, a fim de criar gado, mostra-se inverossímil, ao se considerar que se trata de área com mata fechada, segundo depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares e pelo próprio apelante, assim como evidencia-se pelas fotografias constantes do boletim de ocorrência.
Não bastasse, o apelante não indicou sequer o nome completo, o endereço e/ou o telefone das pessoas que o teriam levado para 'ver referidas terras', os quais poderiam confirmar sua versão, caso fosse verdadeira
."

Terceiro, porque a
reação do apelante e dos demais ocupantes da caminhonete ao avistarem a polícia
– descendo rapidamente do veículo e efetuando disparos de arma de fogo – é absolutamente
incompatível
com a conduta de quem alega estar no local para fins lícitos.

Como bem ponderou o
Policial Militar Dannyel Wildy Felix Mendonça
:

"
E a atitude deles também, de uma viatura da polícia militar do Estado de Mato Grosso, abrir as portas e escutar disparos de arma de fogo e correr para região de mata, não tem como essa a tese dele está afirmando
."

Quarto, porque a
caminhonete Amarok utilizada na empreitada criminosa estava registrada em nome do próprio apelante
, circunstância que reforça sua participação consciente e voluntária nos fatos.

Quinto, porque o apelante foi preso
no exato local onde o veículo subtraído estava sendo desmanchado
, em evidente operação de receptação, cercado de ferramentas e objetos típicos dessa atividade criminosa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
no delito de receptação, quando o bem tiver sido apreendido em poder dos agentes, cabe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a possível conduta culposa
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal:

"No delito de receptação, quando o bem tiver sido apreendido em poder dos agentes, cabe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a possível conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível falar-se em inversão do ônus da prova, de acordo com precedentes no Superior Tribunal de Justiça." (TJMT, N.U 1004573-52.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024, DJE 29/11/2024)

No mesmo sentido, o
Procurador de Justiça
destacou em seu parecer:

"A apreensão do bem furtado na posse do apelante induz apossamento, de modo a impor-lhes o ônus de provar sua boa-fé."

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, sua versão mostrou-se frágil, isolada e contraditória com o robusto conjunto probatório.

II.1.5. Do dolo na receptação

A defesa sustenta ausência de prova do dolo, alegando que não restou demonstrado que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Mais uma vez, sem razão.

O dolo no crime de receptação consiste na consciência e vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime.

No caso concreto, o elemento subjetivo está sobejamente demonstrado pelas circunstâncias objetivas em que o apelante foi preso:

·

Foi encontrado em área de mata fechada, distante aproximadamente mil metros da BR-070, local absolutamente inadequado para qualquer atividade lícita;

·

Estava próximo ao veículo subtraído que se encontrava totalmente desmanchado, em evidente operação de receptação;

·

No local foram encontrados ferramentas e objetos típicos de desmanche de veículos;

·

Ao avistar a polícia, reagiu com disparos de arma de fogo e empreendeu fuga, conduta incompatível com quem alega estar no local para fins lícitos;

·

A caminhonete utilizada na empreitada criminosa estava em seu nome;

·

Não apresentou qualquer justificativa plausível para sua presença no local.

Como bem observou o
Promotor de Justiça
nas contrarrazões:

"O dolo decorre do contexto objetivo, pois o apelante estava em área isolada, diante de um caminhão desmontado, acompanhado de ferramentas e materiais próprios ao desmonte e receptação. A narrativa defensiva, de que teria ido ao local ver terras para arrendar com pessoa não identificada, é inverossímil e isolada, não encontrando respaldo em qualquer elemento dos autos.
A condenação não se baseou em presunção, mas em flagrante, apreensões, depoimentos convergentes e circunstâncias que demonstram de forma segura a ciência da origem ilícita do bem
."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade
, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato:

“[...] O pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a res tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, que fazem presumir o dolo, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.
(N.U 0008142-08.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

No caso concreto, os indícios e circunstâncias são
robustos e convergentes
, não deixando margem para dúvida razoável quanto à
consciência do apelante acerca da origem ilícita do bem
.

II.1.6. Da inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo

A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando haver dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo.

Contudo, como demonstrado,
não há qualquer dúvida razoável
no caso concreto.

O conjunto probatório é
robusto, coerente e convergente
, demonstrando de forma inequívoca que o apelante participou conscientemente da receptação do veículo subtraído.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há
dúvida razoável
quanto aos fatos, o que não é o caso dos autos.

Como bem consignou o Juízo sentenciante:

"As versões apresentadas pelos denunciados são totalmente contrárias ao depoimento do Policial Militar Christian Rodrigues de Oliveira. Cabe, então, sopesar quem merece mais credibilidade, os acusados ou o integrante da Polícia Militar."

E concluiu acertadamente pela prevalência da palavra policial, amparada por todo o contexto probatório.

II.2. DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP)

II.2.1. Da materialidade e autoria

A materialidade e autoria do crime de
resistência
estão igualmente comprovadas de forma inequívoca.

O
Policial Militar Christian Rodrigues de Oliveira
foi categórico ao relatar que, ao avistarem a caminhonete Amarok:

"
Quando eles perceberam a nossa presença, já desceram da viatura correndo e disparando arma de fogo
."

Questionado pelo Promotor de Justiça, confirmou:

"
Promotor de Justiça: Quando vocês chegaram lá, vocês foram recebidos à bala?

PM Christian: Sim.

Promotor de Justiça: Foram recebidos à bala pelos ocupantes dessa camionete?

PM Christian: Da camionete, da camionete.
"

O
Policial Militar Dannyel Wildy Felix Mendonça
corroborou integralmente:

"
E nisso ali já começou o piseiro, já abriu as portas do carro, né, o pessoal foi, eu estava de motorista da viatura, foi bem tumultuada a ação ali, né, e nisso, como já saíram pro mato já, os ocupantes correndo e os disparos
."

As
fotografias
juntadas aos autos demonstram
marcas de tiros nos veículos
, corroborando os relatos policiais.

O
Auto de Resistência
(ID 344129866) documenta formalmente a ocorrência.

II.2.2. Da desnecessidade de apreensão de arma

A defesa argumenta que nenhuma arma foi apreendida, o que impediria a condenação pelo crime de resistência.

Tal argumento não procede.

A
não apreensão da arma de fogo
não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que os disparos foram presenciados pelos policiais militares e deixaram vestígios materiais (marcas de tiros nos veículos).

É evidente que os criminosos, ao empreenderem fuga pela mata, levaram consigo as armas utilizadas, o que é absolutamente comum nesse tipo de ocorrência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com o contexto probatório, é suficiente para a condenação
, ainda que não haja apreensão de arma:

"Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício." (TJMT, Ap no 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.5.2022)

II.2.3. Da configuração do crime de resistência

O crime de
resistência
(art. 329 do CP) consiste em
opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
.

No caso concreto, restou sobejamente demonstrado que o apelante e os demais ocupantes da caminhonete
opuseram-se à prisão em flagrante mediante violência
, consistente em
disparos de arma de fogo contra os policiais militares
.

A
violência empregada
foi de tal monta que houve intensa
troca de tiros
, conforme relatado pelos policiais e documentado pelas fotografias.

O
dolo
é evidente, pois os disparos foram efetuados conscientemente com a finalidade de
impedir a prisão em flagrante
.

II.2.4. Da absorção do crime de disparo de arma de fogo

O Juízo sentenciante, acertadamente, reconheceu que o crime de
disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei no 10.826/03) foi
absorvido
pelo crime de
resistência
, aplicando o
princípio da consunção
.

Com efeito, o art. 15 da Lei no 10.826/03 configura
tipo subsidiário
, ou seja, somente incide quando a conduta de disparar arma de fogo em via pública
não tenha por finalidade a prática de outro crime
.

No caso concreto, os disparos foram efetuados com a
finalidade específica de resistir à prisão em flagrante
(crime-fim), razão pela qual o crime de disparo (crime-meio) foi corretamente absorvido.

Nesse sentido:

"O delito previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003 configura tipo subsidiário, ou seja, somente incide quando a conduta de disparar arma de fogo em via pública não tenha por finalidade a prática de outro crime. Na espécie, tendo os apelantes efetuado os disparos com a finalidade de se opor à prisão em flagrante, conseguindo empreender fuga devido a tal reação, deve ser aplicada a regra da consunção, absorvido o crime-meio (disparo) pelo crime-fim (resistência)." (TJMT, AP no 00038362320198110037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 18/05/2022, DJE 20/05/2022)

II.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada pelo Juízo sentenciante, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Quanto ao crime de receptação:

·

Pena-base: 01 (um) ano de reclusão (mínimo legal)

·

Pena definitiva: 01 (um) ano de reclusão

·

Pena pecuniária: 10 (dez) dias-multa

Quanto ao crime de resistência:

·

Pena-base: 02 (dois) meses de detenção (mínimo legal)

·

Pena definitiva: 02 (dois) meses de detenção

Regime inicial:
ABERTO

Substituição:
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito (limitação de fim de semana e pagamento de multa de R$ 5.000,00), nos termos do art. 44, §2o, do CP.

Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, que observou rigorosamente os critérios legais.

II.4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifica-se que:

A materialidade dos crimes de receptação e resistência está sobejamente comprovada;

A autoria está demonstrada de forma inequívoca pelos depoimentos dos policiais militares, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos demais elementos probatórios;

O dolo em ambos os crimes está evidenciado pelo contexto objetivo dos fatos;

A versão defensiva é inverossímil, isolada e contraditória com o robusto conjunto probatório;

Os depoimentos policiais são idôneos, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos;

Não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo;

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional;

A sentença está bem fundamentada e em conformidade com a prova dos autos e com a legislação aplicável.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026